Tribunal: TJSP
Processo: 1109457-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença terminativa – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma, apenas para anular a r. sentença, por ausência de fundamentação – Causa madura para imediato julgamento – Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC - Empréstimo consignado (RMC) – Prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Sentença terminativa – APELAÇÃO DA AUTORA – Parcial admissibilidade do pedido de reforma, apenas para anular a r. sentença, por ausência de fundamentação – Causa madura para imediato julgamento – Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC - Empréstimo consignado (RMC) – Prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir da data do último desconto no benefício previdenciário – Jurisprudência do C. STJ – Descontos que cessaram em fevereiro/2017, sendo a demanda ajuizada apenas em julho/2024 – Prescrição consumada – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC – Gratuidade que comporta deferimento - Inteligência do art. 98, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.